Tribunal: TJDFT
Processo: 0026133-51.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0026133-51.2016.8.07.0001 RECORRENTE: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE RECORRIDA: ONDA COMUNICAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO. REJEITADA. CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE - CNT. PAGAMENTO DE VALORES. CONTRAPRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Incabível alegação de cerceamento de defesa, visto que a autora não apresentou o rol de testemunhas em tempo oportuno. 2. Havendo comprovação da contraprestação de serviços referentes aos pagamentos realizados pela Entidade Sindical, descabe alegar a ocorrência de desvios de recursos pela empresa requerida. 3. O ônus da prova incumbe ao autor quanto aos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 4. Não tendo a parte autora se desincumbido do seu ônus probatório, não há como responsabilizar a ré que, por sua vez, comprovou ter recebido valores em razão da prestação de serviços executados. 5. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recurso conhecido e não provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 7o, 369 e 442, todos do mesmo diploma legal, pugnando pela nulidade do julgamento na origem, vez que não se assegurou às partes tratamento paritário na fase instrutória. Aduz que o indeferimento da produção de prova oral ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa; c) artigos 408, caput e parágrafo único, do Código Adjetivo Civil e 219 do Código Civil, defendendo que as declarações constantes nas notas fiscais não provam a alegada prestação de serviços em benefício à CNT, na medida em que o campo destinado à identificação e assinatura do recebedor não foi preenchido; d) artigo 373, incisos II e III, do CPC, ante a impossibilidade de provar serviços nunca prestados pela recorrida, sob pena de se caracterizar prova diabólica; e) artigo 926, caput, do mesmo Códex, ao julgar a demanda à revelia de outros precedentes do mesmo órgão julgador; f) artigos 187 e 884, ambos do Código Civil, ao exigir a demonstração de fraude pela recorrente, requisito desnecessário para a caracterização do enriquecimento sem causa. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo a análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente. (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 7o, 369, 373, incisos II e III, 408, caput e parágrafo único, 442, todos do CPC, 187, 219 e 884, todos do Código Civil, porquanto eventual análise das teses recursais (ocorrência de cerceamento de defesa ante o indeferimento de produção de prova oral; comprovação da prestação de serviços por outros meios que não as declarações constantes nas notas fiscais; e o preenchimento dos requisitos necessários para a caracterização do enriquecimento sem causa) implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe o recurso especial quanto ao alegado malferimento ao artigo 926, caput, do CPC, porque referido artigo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.” (AgInt no AREsp 1892766/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/12/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030